Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011191-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), GUSTAVO QUINTINO DA SILVA - CPF: 748.097.681-04 (PACIENTE), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), GUSTAVO QUINTINO DA SILVA - CPF: 748.097.681-04 (PACIENTE), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (IMPETRANTE), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (IMPETRANTE), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FERREIRA - CPF: 018.884.499-69 (VÍTIMA), DÉBORA LIMA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 155, §1o E §4o, DO CP – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE GENÉRICA DA CONDUTA E ACAUTELAMENTO SOCIAL – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – RISCO À ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua determinação quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Hipótese em que a decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea e suficientes à decretação da medida cautelar, baseada apenas na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem sua imprescindibilidade, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 a 667, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gustavo Quintino da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT. (Id 43617956)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 155, §§1o e 4o, do Código Penal.

Narra o impetrante que a prisão preventiva foi decretada sem trazer à baila elementos sobre o caso concreto, sendo certo que não se constituem como motivos idôneos a fundamentação realizada de forma tão generalista, sem analisar a periculosidade do promovente, não se indicando de forma concreta qual será o perigo que o mesmo causará a sociedade caso fique em liberdade, assim a fundamentação não foi motivada especificadamente sobre o caso em tela, contrariando o artigo 315 do CPP.

Relata que o paciente não teve participação no delito a ele imputado, e que no cumprimento do mandado de busca e apreensão, nada foi encontrado.

Aduz que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Expõe também que, muito embora o delito tenha sido classificado como grave, a suposta conduta do paciente, preso preventivamente em virtude da acusação de participação em furto qualificado, destaca que a conduta descrita no art. 155 § 1 o e § 4o, II não se emprega violência ou grave ameaça. Diante disso, e levando em consideração o cenário de epidemia (COVID-19), se vislumbra a possibilidade de adoção de medidas cautelares alternativas, que se mostram suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a prática de infrações penais.

Desse modo,

requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente, com imposição de medidas cautelares necessárias, inclusive prisão domiciliar.

Postergou-se análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 44754981.

A liminar foi deferida conforme Id 45355497.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 48960471)

“
Sumário:
“Habeas Corpus – Furto qualificado – Prisão preventiva – Irresignação defensiva – Negativa de autoria e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Inaplicabilidade da recomendação no 62/2020 do CNJ ao caso dos autos – Ausência de vulnerabilidade viral – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Gustavo Quintino da Silva
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Ab initio
, perfilho o entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração
em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, de plano evidenciado.

Inicialmente, no que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

1. A tese de negativa de autoria não pode ser dirimida em recurso em habeas corpus por demandar o reexame aprofundado das provas, sobretudo após a pronúncia. (...) (RHC 106.788/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019)

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que:

“ (...) Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Destoando das normas constitucionais, tem-se que a regra consiste na liberdade do acusado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entrementes, excepcionalmente, motivada e justificadamente, permite-se a cautela preventiva quando presentes os requisitos legais, nas modalidades legalmente permitidas.

O art. 312 do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social, bem como, ainda, para a necessidade de garantia da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal e garantia da própria instrução criminal.

In casu, entendo que a prisão preventiva do indiciado GUSTAVO QUINTINHO DA SILVA, deve ser decretada para garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva, vez que, conforme demostra no pedido feito pela autoridade policial o investigado GUSTAVO QUINTINHO DA SILVA, vem de forma reiterada, praticando crime de estelionato e furtos na região, inclusive contra pessoas de seu ciclo de amizade, ostentando uma lista com vários boletins de ocorrência (fls. 20/25), o que demonstra que o investigado dedica-se à atividade criminosa reforçando a necessidade de decretar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, vez que solto coloca em risco toda sociedade, dada a sua reiteração delitiva em crimes desta natureza.

(...)

Com efeito, não há dúvidas de que o comportamento assumido pelos investigados, sobretudo a recalcitrância de GUSTAVO QUINTINHO DA SILVA em incorrer em condutas delituosas, viola a ordem pública, o que, no caso em apreço, faz subsumir os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Ademais, a paz social deve ser restabelecida, ainda que, para tal, seja sacrificada a liberdade individual dos investigados, pois, caso contrário, a liberdade do mesmo representaria não apenas risco à ordem pública, como teria o condão de gerar sentimento de impunidade, tanto no seio social, quanto principalmente para o próprio criminoso.

Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.

De mais a mais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto à materialidade dos crimes, bem como com os veementes indícios de autoria, recaindo sobre a pessoa dos investigados, estampados no boletim de ocorrência juntado as fls.20/25, termo de declarações da vítima fls. 11/13, e testemunhas 14/17.

Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva do investigado GUSTAVO QUINTINHO DA SILVA e DEBORA LIMA DE JESUS, a fim de garantir a ordem pública, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal.

Além do mais, na espécie, a prisão preventiva é admissível, também, pela aplicação do art. 313, I, do CPP, pois o crime em tela é doloso (furto com abuso de confiança – artigo 155, § 4.a, II, do CP) e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disto, consoante explanado acima, se encontram presentes os pressupostos do art. 312, do mesmo Diploma Legal.

Insta registrar que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 317 e seguintes do CPP, outrossim, revelam-se inadequadas e ineficientes, ante a gravidade dos crimes e as circunstâncias do fato e sua reincidência delitiva, demonstradas acima.

Portanto, mister se faz DECRETAR a segregação ante tempus dos indiciados, para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, refletida na credibilidade do Poder Judiciário.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da indiciada GUSTAVO QUINTINHO DA SILVA e DEBORA LIMA DE JESUS, ambos com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Como é cediço, o decreto de prisão preventiva exige motivação concreta, apoiada nas circunstâncias fáticas do caso, gravidade do delito, no grau de envolvimento do agente com a criminalidade, nas suas condições pessoais, bem como nos indícios concretos de que, caso o agente permaneça solto, colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Advirta-se, de início, que a prisão preventiva é estabelecida no Código de Processo Penal como a
ultima ratio
, como medida de extrema exceção, e não pode ser decretada senão obedecendo os requisitos e pressupostos estabelecidos pela lei processual penal.

Ao fazer um juízo de avaliação acerca da pertinência ou não da representação pela prisão preventiva, o magistrado deve observar de forma objetiva, se há nos autos elementos concretos a justificar a adoção da medida extrema, considerando tratar-se da liberdade e da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, a fase investigativa, assim como o processo penal, possui ritos previamente estabelecidos pela legislação, cujo único objetivo é buscar a verdade real dos fatos, não podendo, portanto, ser utilizada como instrumento de vingança social.

Com a devida vênia, não encontro na decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, a demonstração de particularidade concreta a autorizar a segregação antecipada do paciente, com arrimo na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

E, na espécie, da decisão impugnada, não obstante fique clara a gravidade do evento criminoso, não foram apontados elementos concretos no sentido de demonstrar que, em liberdade, o recorrente colocaria em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal, especialmente levando-se em conta a notícia de suas condições pessoais favoráveis, não refutada pela instância de origem.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que foi utilizada a gravidade genérica do delito em tese cometido, para chegar à conclusão de que o réu seria perigoso, isso com base na própria conduta criminosa que lhe foi imputada, e, assim, justificar a ordenação e manutenção da sua custódia, argumentos que, por si só, não são hábeis para motivar a segregação antecipada.

Não se discute a gravidade da conduta delituosa sob investigação, contudo, não se está a analisar a possibilidade de antecipar a pena a ser aplicada, mas sim, de verificar se há ou não necessidade de medidas cautelares, em especial, a prisão preventiva.

Ademais, o paciente já identificado, possui trabalho certo (Id 44623988), tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Por todo o exposto, ratifico a liminar e concedo, em definitivo, o
writ
em favor de
Gustavo Quintino da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020